Tribunal: TJBA
Processo: 8006941-30.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006941-30.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GNC IMPORT COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
SILVIO AVELINO PIRES BRITTO JUNIOR, DANIELA DARBRA CRUZ RIOS, NATHALIA FARJALA FERRAZ SOUZA, CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: MARILCE BERNARDES LEAL DE LUCENA TAVARES

Advogado(s)
:
RICARDO TEIXEIRA MACHADO, CESAR VINICIUS NOGUEIRA LINO, THIAGO NOGUEIRA LINO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. VEÍCULO AUTOMOTOR. VÍCIO OCULTO/DEFEITO DE FABRICAÇÃO. RUPTURA “CATASTRÓFICA” DE COMPONENTE DA SUSPENSÃO/ DIREÇÃO. LAUDO TÉCNICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA (CDC, ARTS. 14 E 18). ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. MULTA APLICADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO. AFASTAMENTO (CPC, ART. 1.026, §2º). JUROS MORATÓRIOS EM RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL NA CITAÇÃO (CC, ART. 405). PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação indenizatória em que consumidora, proprietária de veículo, relata defeito grave após revisão, com “ruptura catastrófica” do braço/sistema de suspensão/direção, que a privou do uso por cerca de três meses. Sentença procedente. Em apelação, as rés impugnam a legitimidade ativa, a existência de defeito e os danos; em contrarrazões, suscita-se preliminar de ausência de dialeticidade.

II. Questão em discussão
2. (i) Admissibilidade recursal (dialeticidade); (ii) legitimidade ativa; (iii) configuração de vício/defeito e responsabilidade do fornecedor (CDC); (iv) manutenção dos danos material e moral; (v) validade da multa por embargos de declaração; (vi) termo inicial dos juros de mora.

III. Razões de decidir
3. Preliminar de dialeticidade rejeitada: razões recursais correlacionadas aos fundamentos da decisão (CPC, art. 1.010, II e III).
4. Ilegitimidade ativa afastada: prova documental demonstra a propriedade do veículo pela autora.
5. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva e solidária dos integrantes da cadeia (CDC, arts. 14 e 18). Laudo técnico judicial aponta ruptura “catastrófica” sem impacto/colisão; nova perícia in loco inviável ante reparos já realizados. Inversão do ônus probatório corretamente deferida; réus não comprovaram fato impeditivo, modificativo ou extintivo (CPC, art. 373, II; CDC, art. 6º, VIII).
6. Danos materiais e morais configurados: defeito grave em bem durável, não sanado, extrapola mero aborrecimento, com perda substancial do tempo útil do consumidor e frustração da legítima expectativa de qualidade e segurança. Mantida a condenação tal como fixada.
7. Multa dos embargos de declaração afastada: inexistente intuito protelatório (CPC, art. 1.026, §2º).
8. Juros moratórios: responsabilidade contratual. Termo inicial na citação (CC, art. 405).

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso parcialmente provido apenas para excluir a multa aplicada nos embargos de declaração, mantendo-se, no mais, a sentença.
Tese de julgamento: “(1) Em defeito grave e não sanado em veículo, incide a responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores, com manutenção de danos material e moral; (2) a multa do art. 1.026, §2º, do CPC exige demonstração de intuito protelatório; (3) em responsabilidade contratual, os juros moratórios fluem da citação (CC, art. 405).”
Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14, 18 e 26, §3º; CPC, arts. 1.010, II e III; 373, I e II; 464, §1º, III; 477, §1º; 1.026, §2º; CC, art. 405.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.19.008151-3/002; TJGO, Apelação Cível 5580120-19.2021.8.09.0132; TJMG, Apelação Cível 5000145-48.2020.8.13.0481; TJRJ, APL 0001396-27.2016.8.19.0202; TJ-BA, Apelação 8000156-6.2020.8.05.0136; TRT-1, RO 0100137-84.2021.5.01.0265.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº

8006941-30.2019.8.05.0103
, de Ilhéus, que tem como Apelantes
BMW DO BRASIL LTDA e GNC IMPORT COMERCIO DE VEICULOS LTDA
e

Apelada
MARILCE BERNARDES LEAL DE LUCENA TAVARES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES E DAR PROVIMENTO PARCIAL AOS APELOS
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Salvador (BA), 05 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator